Tribunal: TJDFT
Processo: 0719797-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719797-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. R. D. A. V. REPRESENTANTE LEGAL: ANTHAIR EDGARD DE AZEVEDO VALENTE E GONCALVES, ANA CLAUDIA ROSALINO BRAULE PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por I.R.A.V., assistida por A.E.A.V.G. e A.C.R.B.P.A.V.G. em face da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0731545-95.2021.8.07.0016, indeferiu a tutela de urgência objetivando a imunização da autora com a vacina contra o Covid-19, marca Pfizer/BioNtech. Nas razões (ID 26670211), afirma ser menor de idade, portadora de diabetes mellitus tipo 1 desde os 09 anos, cuja comorbidade é considerada fator agravante da Covid-19, em virtude da alta concentração de açúcar circulante nos portadores da doença, o que prejudica órgãos nobres como coração, pulmões, rins, fígado, etc. Aduz que os portadores de diabetes tipo 1 e 2 maiores de 18 (dezoito) anos estão sendo vacinados no Distrito Federal desde 29/04/2021, em razão de estar a comorbidade incluída no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. No entanto, não foi estendida à época aos menores diabéticos, pois ainda não havia imunizante autorizado pela ANVISA para essa categoria. Sustenta haver a referida agência, recentemente, autorizado a vacinação dos menores a partir de 12 (doze) anos com o imunizante da Pfizer/BioNtech, no entanto, o agravado ainda não incluiu no quadro de prioridades o referido grupo, beneficiando outros sem qualquer comorbidade e revelando não uma opção de política de saúde, mas eleitoral. Defende a necessidade de o Distrito Federal remanejar os meios, recursos e imunizantes a fim de dar início à vacinação do grupo prioritário de menores diabéticos, pois o que se tem como fator de elevação do risco é a comorbidade e não o fato de ser maior ou menor de 18 anos. Aduz estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão da medida, pois, além do risco de contaminação da Covid-19 e seu agravamento pela doença, a adolescente realizará no dia 27/06/2021 a prova do PAS 1 – Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília, no modo presencial, razão pela qual necessita reduzir o risco de se contaminar. Com tais argumentos, busca a antecipação de tutela para que seja favorecida com a aplicação da vacina contra a Covid-19, marca Pfizer, na condição de portadora de comorbidade – diabetes mellitus tipo 1. No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 26670215). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando sua imunização contra o Covid-19 com a vacina da marca Pfizer/BioNtech. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Entretanto, em análise perfunctória da questão, e sem a pretensão de avançar em profundidade na matéria, não verifico a presença dos requisitos para a concessão da liminar, designadamente a plausibilidade jurídica do pedido. Em primeiro plano, merece registro que a agravante confronta as decisões tomadas pelo agravado concernentes à não inclusão, no plano de vacinação distrital, da imunização contra a Covid-19 em menores de idade com comorbidades com a vacina da marca Pfizer, cuja aplicação em pessoas acima de 12 (doze) anos de idade foi recentemente autorizada pela ANVISA. Requer a sua imediata imunização. Dito isso, ressalto já ter o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 6.343/DF, decidido que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem competência concorrente em relação às medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Especificamente em relação ao Plano Nacional de imunização (Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19[1] - PNO), a Corte Suprema ratificou tal posicionamento, destacando “a possibilidade de atuação conjunta das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública, em particular para suprir lacunas ou omissões do governo central”. Confira-se: TUTELA DE URGÊNCIA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS PARA CUIDAR DA SAÚDE. ARTS. 23, II, E 196 DA CF. FEDERALISMO COOPERATIVO. LEI 13.979/2020, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. VACINAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. I - A Constituição Federal prevê, ao lado do direito subjetivo público à saúde, a obrigação de o Estado dar-lhe efetiva concreção, por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). II - Esse dever abrange todos os entes federados, inclusive as comunas, os quais, na seara da saúde, exercem uma competência administrativa comum, nos termos do art. 23, II, do Texto Constitucional. III - O federalismo cooperativo, adotado entre nós, exige que a União e as unidades federadas se apoiem mutuamente no enfrentamento da grave crise sanitária e econômica decorrente da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus. IV - Embora o ideal, em se tratando de uma moléstia que atinge o País por inteiro, seja a inclusão de todas as vacinas seguras e eficazes no PNI, de maneira a imunizar uniforme e tempestivamente toda a população, o certo é que, nos diversos precedentes relativos à pandemia causada pela Covid-19, o Supremo Tribunal Federal tem ressaltado a possibilidade de atuação conjunta das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública, em particular para suprir lacunas ou omissões do governo central. V- O Plenário do STF já assentou que a competência específica da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, da qual resultou a Lei 13.979/2020, não inibe a competência dos demais entes da federação no tocante à prestação de serviços da saúde (ADI 6.341-MC-Ref/DF, redator para o acórdão Ministro Edson Fachin). VI - A Constituição outorgou a todos aos integrantes da Federação a competência comum de cuidar da saúde, compreendida nela a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para salvar vidas e garantir a higidez física das pessoas ameaçadas ou acometidas pela nova moléstia, incluindo-se nisso a disponibilização, por parte dos governos estaduais, distrital e municipais, de imunizantes diversos daqueles ofertados pela União, desde que aprovados pela Anvisa, caso aqueles se mostrem insuficientes ou sejam ofertados a destempo. VI ? Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para assentar que os Estados, Distrito Federal e Municípios (i) no caso de descumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, recentemente tornado público pela União, ou na hipótese de que este não proveja cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, poderão dispensar às respectivas populações as vacinas das quais disponham, previamente aprovadas pela Anvisa, ou (ii) se esta agência governamental não expedir a autorização competente, no prazo de 72 horas, poderão importar e distribuir vacinas registradas por pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras e liberadas para distribuição comercial nos respectivos países, conforme o art. 3°, VIII, a, e § 7°-A, da Lei 13.979/2020, ou, ainda, quaisquer outras que vierem a ser aprovadas, em caráter emergencial, nos termos da Resolução DC/ANVISA 444, de 10/12/2020.? (ADPF 770 MC-Ref, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2021 PUBLIC 10-03-2021) Do exposto, é possível inferir que a organização do esquema vacinal e a definição de grupos prioritários para a imunização – e suas nuances – é decisão que está na esfera do mérito administrativo do ente distrital. Como consequência, a intervenção do Poder Judiciário somente encontra lugar em caso de manifesta violação aos princípios da legalidade e da razoabilidade, não verificada na hipótese. Ademais, o fato de outros estados terem optado por realizar a vacinação de pessoas com comorbidades menores de 18 anos, como informado na peça recursal, em nada altera este raciocínio preliminar, uma vez que tais decisões, assim como a ora questionada, estão inseridas no mérito administrativo – não cabendo, pois, sua revisão sem fundado motivo pelo Judiciário. Por fim, a concessão da medida antecipada fatalmente representaria ofensa ao princípio da isonomia. E, embora a dignidade da pessoa humana e a noção de igualdade material possam servir de fundamentos para a criação de situações especiais – excepcionalíssimas – os motivos nos quais fundado o pleito e as características do grupo que integra a agravante tornam inviável a justa aferição do caso concreto. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. [1] https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19 Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator